Tribunal: TJES
Processo: 5002950-89.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002950-89.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: FELIPE MAGALHAES TORRES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o Recorrido teve toda assistência necessária;
b)
que o cancelamento do voo está amparado pela excludente de responsabilidade por motivo de força maior/caso fortuito;
c)
que a sentença deve ser reformada a fim de afastar a condenação a título de danos morais;
d)
subsidiariamente, que o valor da condenação imposta seja reduzida.

Em primeiro plano, em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, observa-se a ausência de dano irreparável capaz de ensejar a necessidade de tal deferimento. Isto porque, não restou demonstrada a presença de risco grave ao segundo recorrente, eis que se trata de Instituição Financeira com grande poder aquisitivo - notadamente em relação aos valores objetos desta demanda.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a controvérsia que gira em torno do dano moral sofrido pelo recorrido, em razão do cancelamento do voo por motivo de reajuste da malha aérea.

No que toca aos danos morais, tenho que estes são devidos, pois é inegável que os fatos narrados na inicial geraram transtornos à parte recorrida, que ultrapassam o mero aborrecimento.

Isto porque, a parte recorrida teve que buscar ao judiciário para ver reconhecido o seu direito, bem como por ter tido que arcar com a totalidade do valor de um serviço que não usufruiu por completo.

No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima. Consoante dispõe os artigos 186
1
e 927
2
do Código Civil e o artigo 14
3
do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, considerando a situação versada nos autos, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20 % sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95
4
.

É como voto.

1
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

2
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

3
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

4
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. REAJUSTE DE MALHA AÉREA.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL À LUZ DA TEORIA OBJETIVA. JUÍZO
A QUO
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. CONDENAÇÃO DA PRIMEIRA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AZUL LINHAS AÉREAS EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.